Tribunal: TJMT
Processo: 1004180-75.2019.8.11.0040
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004180-75.2019.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SAULO PRAZERES DA SILVA - CPF: 555.397.779-72 (APELANTE), GUSTAVO TONEL KOBER - CPF: 938.367.670-15 (ADVOGADO), LEONARDO ELOI FOLLE BERLATTO - CPF: 042.559.391-60 (APELADO), DOUGLAS FILIPE TAVARES DE SOUZA - CPF: 050.011.121-92 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CHEQUE – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA E DA CORREÇÃO MONETÁRIA – PRIMEIRA APRESENTAÇÃO AO BANCO E DATA DE EMISSÃO RESPETIVAMENTE – ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – QUANTIA ÍNFIMA – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA AO ZELO E TEMPO EXIGIDO DO ADVOGADO – RECURSO PROVIDO.

Em qualquer ação utilizada pelo portador para cobrança de cheque, a correção monetária incide a partir da data de emissão estampada na cártula, e os juros de mora a contar da primeira apresentação à instituição financeira sacada ou câmara de compensação
(STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1386668/SC).

Se diante do tempo exigido do advogado e seu evidente zelo na defesa da causa os honorários definidos na sentença forem ínfimos, o montante tem de ser majorado.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação Monitória julgada procedente com a condenação do réu ao pagamento de R$12.000,00, além das custas e dos honorários advocatícios de 05% sobre o valor da causa.

O apelante defende que a correção monetária deve fluir desde o vencimento do cheque e os juros de mora devem iniciar sua contagem a partir de sua primeira apresentação para saque.

Acrescenta que a verba honorária foi estipulada em quantia irrisória e pugna pela reforma do
decisum
.

O apelado deixou de ser intimado a apresentar contrarrazões porque decretada a sua revelia (ID no.
88229404
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

De início, ressalta-se que a certidão com ID n.
88613465
atesta que o apelante já é beneficiário da justiça gratuita, razão pela qual é desnecessária a repetição desse ato em segundo grau de jurisdição.

Por se tratar de responsabilidade contratual, os juros de mora seriam aplicados desde a citação (art. 405 do Código Civil) se não houvesse Recurso Repetitivo do STJ fixando a orientação jurisprudencial de que, no caso específico de demanda judiciais envolvendo cheques, esse ônus processual flui a partir da primeira apresentação do título de crédito à intuição financeira.

Quanto à atualização, igualmente há entendimento sólido no sentido de que inicia a sua contagem a partir da data de emissão do cheque, visto que este é o prazo regular para pagamento.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A Segunda Seção do STJ firmou entendimento, em sede de julgamento de
Recurso Especial Repetitivo
(art. 1.036 do CPC/2015), de que: "
Em qualquer ação utilizada pelo portador para cobrança de cheque, a correção monetária incide a partir da data de emissão estampada na cártula, e os juros de mora a contar da primeira apresentação à instituição financeira sacada ou câmara de compensação". Incidência do óbice da Súmula 83/STJ. 2. Agravo interno não provido
. (AgInt nos EDcl no REsp 1386668/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 15/04/2019, sem grifos no original).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA.
Tratando-se de cheque prescrito, a correção monetária incide desde a data de sua emissão, e os juros de mora a partir da data da primeira apresentação
.
Tendo a planilha apresentada pelo credor contemplado apenas o cômputo dos juros de mora, é de direito que seja determinada a atualização monetária do montante devido a partir da data de emissão de cada um dos títulos
.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.046612-4/001, Relator(a): Des.(a) Estevão Lucchesi , 14a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/05/0021, publicação da súmula em 13/05/2021, sem destaques no original).

Diante disso, verifica-se que a insurgência do autor comporta acolhida. E, o mesmo se aplica ao pedido de majoração da verba honorária, pois o zelo do seu advogado na defesa da causa é evidente, já que o fato persiste desde antes da propositura desta lide, portanto há mais de cinco anos atua para obter a solução definitiva do impasse entre credor e devedor.

Não fosse o bastante, registre-se que art. 701 prevê o patamar de 5% para o caso de pronto pagamento pelo devedor da Monitória. Não sendo essa a hipótese dos autos, ao caso aplica-se o art. 85, §2o, do CPC. Assim, mostra-se razoável e proporcional a fixação de 15% sobre o valor atualizado da causa.

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso a fim de determinar que a correção monetária desde a emissão do cheque, que os juros de mora fluam desde a primeira apresentação à instituição financeira e majoro os honorários sucumbenciais para 15% sobre o valor atualizado da causa
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021